Tribunal: TJDFT
Processo: 0752160-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que condicionou o levantamento dos valores devidos ao credor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título judicial que fundamenta a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que, à míngua de concessão de tutela de urgência na ação rescisória, condicionou o levantamento dos valores executados ao trânsito em julgado dessa ação, interferindo na execução de título judicial já transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui efeito suspensivo e não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A relatora da ação rescisória indeferiu expressamente o pedido de tutela de urgência, reconhecendo a ausência dos requisitos legais, e a 1a Câmara Cível do TJDFT, ao final, decidiu não conhecer da ação rescisória e considerou prejudicado o agravo interno, afastando, de forma definitiva, qualquer efeito suspensivo.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a suspensão de cumprimento de sentença ou o bloqueio de levantamento de valores em razão de ação rescisória desacompanhada de decisão concessiva de efeito suspensivo ou tutela de urgência, por ausência de risco jurídico justificado.
6. A decisão agravada incorreu em usurpação de competência, ao impor restrição que somente poderia ser determinada pelo relator da ação rescisória, violando o princípio do juiz natural.
7. O cumprimento de sentença coletiva com título transitado em julgado deve prosseguir normalmente, inclusive com a liberação dos valores ao credor, sobretudo quando inexistente medida cautelar impeditiva, não se aplicando o art. 313, V, "a", do CPC à fase de execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. "O ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda;
2. A suspensão prevista no art. 313, V, 'a', do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado;
3. A análise de eventual efeito suspensivo decorrente de ação rescisória compete exclusivamente ao relator da demanda rescisória."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 313, V, “a”; 300; 311; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.